Tribunal: TJMT
Processo: 1051828-14.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051828-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0018-93 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0136-38 (APELANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0113-41 (APELANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0140-14 (APELANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0141-03 (APELANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0005-18 (APELANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0011-66 (APELANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0015-90 (APELANTE), D&PL BRASIL LIMITADA - CNPJ: 02.662.305/0010-85 (APELANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0031-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDOS DESCONEXOS DA MATÉRIA DOS AUTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MONSANTO DO BRASIL LTDA. E OUTROS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
1051828-14.2020.8.11.0041)
, julgou improcedente o pedido e, por consequência, condenou os Autores/Apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões, aduzem a inaplicabilidade do Tema 1093/STF e sua modulação de efeitos ao caso em tela, uma vez que trata da cobrança do DIFAL sobre as operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado e ao uso e consumo nos seus próprios estabelecimentos, ao passo que a decisão paradigma sobre o DIFAL em operações interestaduais de vendas para consumidores finais não contribuintes do ICMS.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para: “
a confirmação da tutela provisória antecipada e o provimento do recurso, a fim de que seja definitivamente reconhecido o cabimento do mandado de segurança impetrado na origem e, após, declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo nos estabelecimentos da Recorrente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso V, do CPC, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo
”.

Contrarrazões devidamente ofertadas no Id. 108765033.

Tempestividade certificada no Id. 108765029.

Preparo recursal atestado no Id. 109303978.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 110993455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA. E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária

ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), sob pena de não conhecimento do apelo.

In casu
, o juízo
a quo
concluiu pela improcedência do pedido, consignando que “
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 24.2.2021, julgou inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços [Difal/ICMS], introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação. A matéria foi discutida no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, com repercussão geral [Tema n. 1093], e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469
”.

Todavia, em suas razões recursais, verifica-se que as Apelantes se limitaram a reproduzir, de forma praticamente
ipsis litteris
, os termos da petição inicial.

Embora a mera reprodução dos argumentos, por si só, não rendam ensejo a falta de dialeticidade, a situação se recrudesce ao formular os pedidos recursais, dissonantes do caso concreto:

“Ante o exposto, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPCm requer: a) a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, em caráter liminar, a fim de que seja reconhecido o
cabimento do mandado de segurança impetrado na origem
e declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo nos estabelecimentos da Recorrente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso V, do CPC, até posterior julgamento exauriente deste recurso, com a correlata determinação de abstenção do Recorrido da prática de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo;

b) a confirmação da tutela provisória antecipada e o provimento do recurso,
a fim de que seja definitivamente reconhecido o cabimento do mandado de segurança impetrado na origem e, após, declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL incidente sobre operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado e ao uso e consumo nos estabelecimentos da Recorrente
, já ocorridas e que venham a ocorrer, a consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso V, do CPC, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo”. (grifou-se)

Denota-se que os requerimentos tratam do cabimento do mandado de segurança, prática de atos de sanção política, entre outros, enquanto o caso vertente é uma ação ordinária.

Assim, é necessário que o apelo impugne diretamente os fundamentos da sentença e delimite a matéria envolvida, o que não se afigura na hipótese em exame, sendo o pedido recursal desconexo da razão de decidir.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...) 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022) (destaquei)

Percebe-se, assim, a falta de correlação entre o pedido e a sentença a que visa reformar, na medida que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível. Isso, pois, os pedidos formulados não permitem o julgamento da causa, vez que atinge o próprio entendimento da pretensão das Recorrentes.

O recorrente deve expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, devendo os pedidos formulados ao final ser coerentes com as suas razões.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença
. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

Em face do exposto, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO

do recurso de Apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022